Tribunal: TJSP
Processo: 1012725-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO – Contagem de tempo trabalhado em cargos extintos desde a posse do servidor – Tese fixada no IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000 – "A extinção da 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou classificação dos

Ementa:
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO – Contagem de tempo trabalhado em cargos extintos desde a posse do servidor – Tese fixada no IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000 – "A extinção da 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes" – Recursos voluntários e remessa necessária providos.